Tribunal: TJDFT
Processo: 0725443-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725443-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DTC TRADING LTDA AGRAVADO: NOVA CASA COMERCIO DE ALIMENTOS RAINHA LTDA, OSCAR JOSE PEQUENO FILHO, MICHELE FRANCA BARBOSA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por DTC Trading Eireli contra a decisão de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica na demanda executória 0704264-16.2020.8.07.0012 (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto nos próprios autos. Citado, o sócio/terceiro OSCAR JOSE PEQUENO FILHO, apresentou contestação no ID 183239789. Alega que se retirou da pessoa jurídica executada com a transferência integral de suas quotas à sócia MICHELE FRANÇA BARBOSA em 13 de maio de 2019, portanto, antes da assunção das obrigações que deram origem ao presente feito, assumidas pela sociedade em 06/09/2019, Réplica ID 186311992. A sócia MICHELE FRANCA BARBOSA foi citada por edital, tendo a Curadoria Especial apresentado impugnação por negativa geral no ID 194620316. Intimadas, as partes não informaram outras provas a produzir. DECIDO. Trata-se de Execução na qual não foram encontrados bens da parte devedora passíveis de penhora, embora tenham sido envidados esforços múltiplos nesse sentido e, além disso, alega o credor a extinção irregular da pessoa jurídica. A parte exequente pede a desconsideração da personalidade jurídica. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige o preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil, ou seja, desvio da personalidade ou confusão patrimonial. Tais pressupostos não se configuram apenas pela inexistência de bens da devedora e/ou sua irregular extinção. Necessário demonstrar que a pessoa jurídica está desvirtuada de sua finalidade precípua ou que houve transferência irregular de patrimônio para os sócios, cuja finalidade fora frustrar os credores. Ausentes os requisitos, imperativo rejeitar o pedido de instauração do incidente, conforme vem decidindo o TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige o preenchimento de pressupostos específicos relacionados com o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial em prejuízo de terceiros, nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. A inexistência de bens penhoráveis da sociedade empresária devedora ou a sua extinção irregular não caracterizam o desvio de finalidade, nem tampouco a confusão patrimonial, não consubstanciando motivo suficiente para afastar a autonomia patrimonial dos sócios. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1082522, 07133712820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 26/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. CESSÃO DE DIREITOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. SUCESSÃO OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. APELAÇÃO ADESIVA. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Se na ocasião da outorga de cessão de direitos sobre imóveis havia, tão somente, projeto do empreendimento - portanto, inexistente qualquer anotação registrária -, e sobreveio avença com expressa exclusão de responsabilidade ao novo empreendedor por obrigações contraídas pelo outorgante, não se opera sucessão obrigacional, o que conduz à ilegitimidade passiva ad causam. 2. A extinção da pessoa jurídica não acarreta automática responsabilização do sócio gerente. O encerramento das atividades, a extinção irregular da pessoa jurídica e a ausência de bens penhoráveis não caracterizam, por si só, desvio de finalidade ou confusão patrimonial a autorizar o alcance de patrimônio do sócio para satisfação de obrigação contraída pela empresa (art.50 do CC). 3. Nas causas em que não houver condenação a fixação da verba honorária considera os parâmetros do §3o do art.20 do CPC, contudo fixada mediante apreciação equitativa do juiz, sem atrelamento aos limites percentuais de dez e vinte por cento do §4o. Verba honorária majorada. 4. Apelação do autor desprovida e recurso adesivo das rés parcialmente provido. (Acórdão n.933776, 20110111640698APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2016, Publicado no DJE: 15/04/2016. Pág.: 171/214) Ante o exposto, indefiro o pedido. Intime-se a parte exequente para indicar bens da empresa executada, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “após verificar a situação cadastral da empresa, tanto na Receita Federal, quanto na JCDF, bem como o retorno dos mandados, ficou provado que está a empresa Executada não exercer mais suas atividades (doc. id 149704028)”; (b) “a empresa está INAPTA e mantém seu cadastro perante a Receita Federal desatualizado, por omissão de declarações de imposto de renda. (doc. id no 149704026)”; (c) “todas as formas localizar valores mediante pesquisa Bancejud, que restaram negativas e outras pesquisas de bens (Infojud e Renajud), as quais restaram infrutíferas, não restando alternativa a não ser o requerimento da desconsideração da personalidade jurídica”; (d) “tentou por diversos meios ter sua dívida honrada, ocorre que, apesar de ter efetuado as diligencias cabíveis a fim de localizar bens de propriedade da Agravada, nada foi localizado, esgotando todas as possibilidades jurídicas e legais à disposição da Agravante”; (e) “caracterizada a dissolução irregular os sócios da sociedade empresária serão responsabilizados pela desídia de não promover na forma da lei, a dissolução regular da sociedade, e assim, sofrer, pessoalmente, com eventuais débitos que a sociedade tenha, mediante a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica”; (f) “se evidencia do conjunto probatório acostado aos autos principais, é que os sócio da Agravada teria abandonado a sociedade sem sua liquidação regular, a caracterizar flagrante abuso do direito por desvio de função”; (g) “a dissolução irregular reputa na vontade do sócio exteriorizando seu desejo em abusar do direito da personalidade jurídica da empresa”; (h) “mesmo que a dissolução irregular não sirva, por si só, para autorizar a desconsideração, fato é que, no caso concreto, está moldurado quadrante que demonstra que a autonomia da sociedade empresarial foi usada com o propósito de frustrar o pagamento dos credores”; (i) “a ausência de transparência por parte da empresa e de seus sócios, a dissolução irregular da sociedade, a paralisação das atividades sem aviso aos credores e a mudança de sua sede sem comunicação aos credores e à justiça são indícios capazes de caracterizar a intenção de lesar a credora ora agravante e, portanto, suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica”; (j) “ficam evidenciados os atos ensejadores da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que ausentes bens passíveis de penhora, com manifesto abuso da pessoa jurídica para descumprimento de obrigações assumidas pela empresa”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica, “direcionando a presente execução contra a figura de seu titular, Sra. MICHELE FRANÇA BARBOSA, inscrita no CPF/MF sob o n° 029.582.491- 31, bem como o sócio/terceiro OSCAR JOSÉ PEQUENO FILHO, inscrito no CPF/MF sob o n.o 606.551.601-59, fazendo-os integrar a lide, para responder pelo débito exequendo”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Inquestionável que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional admitida quando ficar comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (Código Civil, art. 50). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, a parte agravante não comprovou, de forma contundente, que a pessoa jurídica teria sido utilizada para lesar os credores ou para a prática de atos ilícitos (desvio de finalidade), nem teria demostrado a alegada confusão patrimonial entre os bens das respectivas sociedades empresárias e de seus sócios. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa desconsideração da personalidade jurídica, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência das isoladas alegações de encerramento irregular da empresa, “desvio de finalidade” e ausência de bens penhoráveis). Nesse sentido colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS E ENCERRAMENTO IRREGULAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. INAPLICABILIDADE. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência ou encerramento irregular da atividade empresarial. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.353.666/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024.) Na mesma linha de raciocínio, seguem julgados desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da presente controvérsia recursal reside em verificar se foi ou não correta a decisão proferida na origem que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. 2. A desconsideração da personalidade pressupõe, nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil, a caracterização do abuso da personalidade jurídica, o que ocorre mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos em que dispõe o artigo 50 do Código Civil. 2.1. Na linha dos precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça, "a desconsideração da personalidade jurídica é admitida em situações excepcionais, devendo as instâncias ordinárias, fundamentadamente, concluir pela ocorrência do desvio de sua finalidade ou confusão patrimonial desta com a de seus sócios, requisitos sem os quais a medida torna-se incabível" (REsp 1.311.857/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 2/6/2014). 3. Na presente hipótese, o suposto encerramento irregular da atividade empresarial, com a desatualização de sua atual localização frente aos órgãos públicos de registro, bem como a ausência de bens penhoráveis da empresa executada não possuem o condão de, per si, comprovar algum fato fraudulento por ela praticado. 3.1. Competia ao agravante/exequente demonstrar, pelos meios ordinários de prova, que o ente societário foi utilizado indevidamente para prejudicar os seus credores ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para seu sócio ou terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas, o que não logrou êxito em comprovar. 4. Restando ausentes nos autos os elementos suficientes a demonstrar o abuso da personalidade jurídica da empresa, nas dimensões desvio de finalidade e confusão patrimonial, impossibilitada se torna a desconsideração da personalidade jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1738849, 07151795820238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a existência de abuso de personalidade que justifique a pretendida desconsideração da personalidade jurídica do devedor. 2. A desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a) a existência de prejuízo ao credor e b) a ocorrência de abuso de personalidade. 3. As provas trazidas a exame pelo recorrente são insuficientes para a demonstração do alegado desvio de finalidade ou da ocorrência de confusão patrimonial, pois a mera inexistência de bens penhoráveis não consubstancia razão suficiente para a caracterização do abuso de personalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1728742, 07134327320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE NA ORIGEM. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E ENCERRAMENTO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 50 do CC. 4. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CC, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, e a confusão patrimonial constitui a ausência de separação de fato entre os bens, impedindo a identificação do patrimônio da pessoa física (sócios/administradores) e da pessoa jurídica. 5. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, e o encerramento irregular da pessoa jurídica devedora, por si só, não têm o condão de autorizar a desconsideração, se não comprovado concretamente o abuso da personalidade jurídica. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT. 6. A existência de grupo empresarial com pessoas jurídicas que desenvolvem a mesma atividade e têm os mesmos sócios não é capaz, isoladamente, de comprovar a ocorrência de desvio de finalidade, porquanto o § 4o do art. 50 do CC é claro ao dispor que "a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica". Além disso, os comprovantes de inscrições e de situações cadastrais das agravadas demonstram a formação em data anterior à propositura da ação monitória, o que funciona como indicativo de que sua criação não se deu com abuso da personalidade jurídica. 7. Ausentes elementos comprobatórios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial na hipótese, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil, deve ser mantida a decisão que, no curso do incidente instaurado, e após a observância do devido processo legal (com a citação do sócio da pessoa jurídica executada e das pessoas jurídicas apontadas como integrantes do mesmo grupo econômico para apresentação de defesa e produção de provas), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1722024, 07157502920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 14/7/2023.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator